Tribunal: STF
Processo: HC 126754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida.